Tribunal: TJPA
Processo: 0802237-05.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802237-05.2022.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: ROSALINA LIMA VALENTE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL. ART. 85, § 11º, DO CPC. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cametá, mantendo a condenação ao pagamento do rateio de precatórios do FUNDEF a professora cedida pelo Estado ao Município. Alegação de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, em razão do trabalho adicional realizado pela patrona do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial quando o recurso é desprovido e já há fixação de honorários em primeira instância.
4. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não deliberar sobre o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais recursais, configurando-se a hipótese de embargabilidade prevista no art. 1.022, inciso II, do CPC.
5. Reconhecido o trabalho adicional realizado em grau recursal pela patrona da parte embargante, a verba honorária sucumbencial é majorada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, a ser arbitrado em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e providos.
Tese de julgamento
: “É cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal quando preenchidos os requisitos do art. 85, § 11º, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.”

_________________________________________

“Dispositivos relevantes citados”
: CPC/2015, arts. 85, § 11, e 1.022, II.
“Jurisprudência relevante citada”
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.767.357/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 20.06.2022; STJ, AgInt nos EAREsp nº 762.075/MT, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 19.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Valente
, em face do Acórdão de ID nº 19916830, que
conheceu e negou provimento
ao recurso de
Apelação Cível
interposto pelo Município de Cametá
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá/PA que, nos autos do
Ação de Indenização
, movida por
Rosalina Lima Valente
, em face do
Município de Cametá.

Em síntese, consta dos autos que a Apelada é servidora pública do Estado do Pará, ocupante do cargo de professor no ensino, com lotação na Secretaria Estadual de Educação – Seduc e que, a partir de 14 fevereiro de 2000, passou a exercer sua função de professora nas escolas municipalizadas ou municipais de Cametá ou municipalizadas, por força do Convênio de Municipalização entre Estado do Pará e o Município de Cametá.

Afirma que durante o período que permaneceu cedida, foi remunerada exclusivamente pela Prefeitura Municipal de Cametá com os recursos provenientes do FUNDEF.

Sustenta que em 2021 a Prefeitura de Cametá recebeu os precatórios da ação judicial nº 0010002- 28.2005.4.01.3900 movida em face da União, que questionou os repasses a menor dos recursos do FUNDEF entre 1998 e 2006, e FUNDEB de 2007 a 2020, e em junho de 2022, a Municipalidade depositou o quinhão de cada servidor, referente ao rateio de 60% desses precatórios, na conta bancária de cada um profissional efetivo ou efetivado, ativos ou inativos, que teve efetivo exercício de seu cargo ou função no ensino fundamental de 1998 a 2020, contudo, deixou de fora do rateio os professores municipalizados.

Ao procurar informações junto a Secretaria Municipal de Educação do Município - SEMED e a Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, foi informada que não teria direito a esses precatórios por tratar-se de recursos do FUNDEF/FUNDEB repassados ao município para ser rateados somente entre os professores vinculados ao município e que o vínculo do Apelado é com o Estado.

Devidamente citado, o apelante apresentou contestação intempestivamente.

Em Sentença, o juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos da autora, nos seguintes termos:

“5- DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 8º, §4º c/c 47-A, §1º, III, da Lei n.º 14.113/2020,
julgo PROCEDENTE o pedido de pagamento do denominado ABONO FUNDEF
e condeno o MUNICÍPIO DE CAMETÁ a pagar à autora o valor correspondente ao rateio do precatório derivado dos autos do processo n.º 0010002-28.2005.4.01.3900, que tramitou perante a 5ª Vara Federal – Seção Judiciária do Pará (n.º 02354617120194019198 – TRF 1ª; autos de precatório n.º 0235461-71.2019.4.01.9198) regulamentado pela Lei municipal n.º 371/2021,
considerando-a como em efetivo exercício no período entre 01/01/2001 a dezembro/2006
.

O valor deverá corresponder a 100% (cem por cento) do valor base, acrescido do índice de 7,5% por cada ano trabalhado, em conformidade com o art. 4º, §2º, “b” e inciso IV da Lei n.º 371/2021, com redação dada pela Lei n.º 396/2022.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais por não os vislumbrar nos autos e extingo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC).

Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em percentual equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Inconformado, o
Município de Cametá
interpôs recurso de
Apelação Cível
, requerendo a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas.

O Recurso de Apelação foi recebido em seu duplo efeito.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público deixou de emitir parecer na presente demanda por entender ausente o interesse público capaz de justificar a intervenção do órgão ministerial.

Os autos vieram conclusos para análise.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, foi
conhecido e negado provimento
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo

A autora opôs
Embargos de Declaração,
alegando omissão no Acórdão atacado quanto a majoração dos honorários advocatícios recursais, em consonância com o art. 85, § 11º do CPC.

O Ente Municipal não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº 21086417.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC, in verbis:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.
Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado do embargante, à luz do art. 85, § 11º do CPC.

O Código de Processo Civil em seu art. 85, § 11 estabelece que o Tribunal, ao julgar um recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado pelo advogado em grau recursal, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11º O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."

Sobre o tema, os juristas Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha lecionam o seguinte:

"(...) O §11 do art. 85 do CPC prevê a majoração dos honorários no âmbito recursal; cria-se aí a chamada sucumbência recursal.

Se o sujeito der causa a uma demanda originária, deverá arcar com os honorários de sucumbência.

Se de igual modo, der causa a uma demanda recursal, deverá arcar com a majoração dos honorários.

O valor dos honorários soma-se aos honorários anteriormente fixados.

Assim, vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária.

Nessa hipótese, caso recorra e seu recurso não seja, ao final, acolhido, deverá, então, haver uma majoração específica no valor dos honorários de sucumbência.

(...)

O tribunal, ao rejeitar o recurso, pode, como visto, majorar o valor dos honorários de sucumbência." (in Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 13ª ed., Salvador: Juspodivm, pp. 156/157)

No caso dos autos, o Juízo
a quo
arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Destaco que tais valores atendem aos critérios balizadores previstos no 85, § 3º, inciso I, do NCPC.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES JÁ VEICULADAS EM RECURSO INTERNO ANTERIOR. PRECLUSÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHE ACLARATÓRIOS PARA SANEAR OMISSÃO ACERCA DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 e 2. Omissis. 3. A respeito da aplicação do § 11 do art. 85 do CPC, a Corte Especial, quando do julgamento do AgInt nos EAREsp 762.075/MT, sedimentou que "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso [...]" (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019). 4. Na espécie, encontram-se satisfeitos os aludidos critérios para a incidência do art. 85, § 11, do CPC.5. Agravo interno (Petição 00214644/2022) conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.767.357/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022)

Assim, tendo em vista o regramento previsto no supramencionado §11º do art. 85 do CPC/15 e, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal pela patrona do embargante, entendo ser pertinente a majoração dos honorários sucumbenciais em 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, a ser arbitrado em liquidação de sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHES PROVIMENTO
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais em 12% do valor atualizado da causa, a ser arbitrado em liquidação de sentença, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025